Tribunal: TJES
Processo: 5002893-84.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002893-84.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA NASCIMENTO ALVARENGA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO DO SALDO DEVEDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO E DÉBITOS CORRELATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5002893-84.2024.8.08.0050

Recorrente: NILZA NASCIMENTO ALVARENGA

Recorrida: BANCO BMG S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que restou comprovado que o cartão de crédito consignado foi devidamente contratado pela autora.

Irresignada, a requerente apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença e consequente procedência de seus pedidos iniciais, ao argumento de que não questionou a regularidade da contratação, mas que, mesmo após renegociação e parcelamento do saldo devedor de seu cartão junto ao Procon, o banco requerido manteve os descontos após o pagamento da última parcela do acordo, em março de 2024.

Ao analisar detidamente os autos e com as devidas vênias, entendo que a sentença de 1º grau merece parcial reforma.

Explico.

In casu,
verifico que restou incontroverso que o cartão de crédito consignado fora devidamente contratado pela autora, em 14/05/2014 (id. 13772943).

Contudo, no ano de 2020, a requerente procurou o PROCON municipal e renegociou com o banco requerido o saldo devedor de seu cartão (R$ 4.982,85), mediante o pagamento de 48 parcelas de R$ 195,23 (de 04/2020 até 03/2024), conforme se vê pelo id. 13771118.

A autora/recorrente comprovou o pagamento integral do acordo firmado com o banco requerido/recorrido, de acordo com as fichas financeiras apresentadas no id. 13771117, mas não há comprovação de qualquer desconto após a data final de pagamento do acordo (03/2024), conforme a ficha financeira do ano de 2024 (p. 11 do id. 13771117).

Em contrapartida, o banco requerido apresentou, em conjunto com a sua contestação, as faturas do cartão de crédito, comprovando a manutenção das cobranças após 03/2024 (data final de pagamento do acordo), conforme id. 13772945.

Por tais motivos, a sentença de origem merece parcial reforma, a fim de que sejam cancelados o indigitado contrato de cartão de crédito consignado e os débitos correlatos, além da cessação em definitivo das cobranças.

Finalizando, em relação aos alegados prejuízos morais, constitui entendimento jurisprudencial majoritário de que a mera cobrança indevida não configura dano extrapatrimonial indenizável, exigindo-se, para tanto, a efetiva comprovação do fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização, tal como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a prova de sofrimento intenso, para que a cobrança indevida seja considerada causa de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços - Telefonia fixa, com acesso à Internet e TV por assinatura - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pleitos cumulados de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público. Autor que requereu o cancelamento dos serviços de TV a cabo a Ré que inexplicavelmente, porém, continuou a cobrar pelos dois serviços cancelados - Formulada nova reclamação administrativa, permaneceram as cobranças indevidas, referentes aos serviços de há muito cancelados - Persistência, ainda, de cobranças pelo ponto adicional de televisão por assinatura - Cobrança Indevida - Dor, vexame e constrangimento Não ocorrência Indenização Não cabimento Mero aborrecimento.
A hipótese na qual há cobrança indevida de serviço de televisão a cabo, não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se, na maioria das vezes, no conceito de mero aborrecimento
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002024-79.2022.8.19.0210 2023001117297, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/02/2024)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001562-26.2023.8.26.0356 Mirandópolis, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 09/02/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO ATESTAM A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0031042-04.2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NILZA NASCIMENTO ALVARENGA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para
DETERMINAR
que o banco requerido efetue o imediato cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado e débitos correlatos, além da cessação em definitivo das cobranças em desfavor da autora, no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem
condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)